Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Vistos. Demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil, o espólio é representado, em juízo, pelo inventariante. No caso, ao ID 50443468, o autor, embora demonstre ser o representante legal de LAÍS AIRES TEIXEIRA, nada sequer alegou quanto à sua legitimidade para representação, em juízo, do ESPÓLIO DE IZAURINA ALVES TEIXEIRA. Dessa forma, nos termos do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora, para, sob pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, emendar, em petição consolidada, sua petição inicial, de modo a incluir, no polo ativo da demanda, LAÍS AIRES TEIXEIRA e excluir sua causa de pedir quanto ao ESPÓLIO DE IZAURINA ALVES TEIXEIRA. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora